Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733630-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: SÉRGIO OLIVEIRA BRUM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 21 dias-multa, por roubo impróprio majorado pelo emprego de arma branca (artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o crime deve ser desclassificado de roubo impróprio para furto simples; (ii) examinar a possibilidade de reconhecimento do delito na modalidade tentada; e (iii) avaliar se dosimetria da pena foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial e confirmados em juízo. 4. Configura-se o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal. 5. A conduta de sacar um estilete configura, por si só, grave ameaça, sendo irrelevante o fato de o réu ter sido rapidamente contido pelo segurança do estabelecimento comercial. 6. A consumação do crime independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento, sendo irrelevante o fato de o réu estar sob vigilância/monitoramento. 7. O cometimento de delito durante o cumprimento de pena revela maior reprovabilidade da conduta pelo desrespeito e menosprezo à aplicação da justiça pelo Estado, justificando a valoração negativa da conduta social. 8. Não há bis in idem na valoração negativa da conduta social e no reconhecimento da agravante da reincidência, pois a majoração da pena se dá em razão da alta reprovabilidade do comportamento do agente, e não por ostentar uma condenação definitiva em seu desfavor. 9. O réu não possui direito adquirido a qualquer dos critérios matemáticos aceitos pela jurisprudência para o cálculo da pena-base, sendo discricionário ao julgador escolher qual deles será utilizado, exigindo-se apenas que seja proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A grave ameaça, no crime de roubo impróprio, pode ser caracterizada pelo simples ato de sacar arma branca, ainda que o agente não consiga efetivamente utilizá-la contra a vítima. 2. Os crimes de roubo e furto se consumam com a inversão da posse do bem, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada. 3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena pode ser considerado na valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que a pena-base foi exasperada de forma mais gravosa sem justificativa idônea no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020